Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-05.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Juros remuneratórios. Redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Determinada devolução, de forma simples, do valor cobrado em excesso. Pretensão de restituição

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Juros remuneratórios. Redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Determinada devolução, de forma simples, do valor cobrado em excesso. Pretensão de restituição em dobro. Art. 42 do CDC inaplicável ao caso concreto. Ausente má-fé da instituição financeira. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este título. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios fixados por equidade. Sentença reformada neste ponto. Art. 85, § 11, CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000905-05.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MOACIR CORREIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
2
VOTO No 10.065
APELAÇÃO No 1000905-05.2020.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE:
MOACIR
CORREIA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo pessoal. Crédito em conta
corrente. Ação revisional cumulada com
pedido indenizatório. Sentença de parcial
procedência. Recurso do autor. Juros
remuneratórios. Redução à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil para operações da mesma natureza.
Determinada devolução, de forma simples,
do valor cobrado em excesso. Pretensão de
restituição em dobro. Art. 42 do CDC
inaplicável ao caso concreto. Ausente má-fé
da instituição financeira. Dano moral.
Ausentes fatos específicos que justifiquem
indenização a este título. Sucumbência
recíproca. Honorários advocatícios fixados
por equidade. Sentença reformada neste
ponto. Art. 85, § 11, CPC inaplicável ao
caso
concreto.
Recurso
parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o autor quer ver reformada a r.
sentença de fls. 137/146 que, afastado o pleito indenizatório,
julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada em
face de BANCO AGIBANK S/A, para limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a
restituição, de forma simples, dos valores cobrados a maior.
Sucumbência atribuída ao autor. Verba honorária arbitrada em
10% sobre o valor pretendido a título de danos morais, ressalvada
a gratuidade que lhe foi concedida. Sustenta, em síntese, que a
cobrança de valores excessivos lhe causou danos morais que
merecem ser indenizados, eis que é idoso e os descontos ocorriam
sobre seu benefício previdenciário, comprometendo a sua
subsistência. Argumenta que a conduta da apelada viola a boa-fé
objetiva, a permitir a restituição, em dobro, dos valores
indevidamente cobrados. Discorre sobre os critérios adotados
para fins de fixação da verba honorária, requerendo seja ele
alterado para o fim de permitir o arbitramento também em favor
do patrono da apelante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
4
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
O dever da instituição financeira de limitar
os juros remuneratórios à taxa média de mercado e devolver os
valores descontados a maior é incontroverso, já que foi devolvida
a esta Corte somente o inconformismo do autor, pretendendo a
restituição dobrada dos valores excessivamente cobrados, a
condenação em danos morais e a modificação dos critérios para
fixação da verba honorária.
De fato, o contrato objeto da lide previa a
cobrança de juros remuneratórios superiores ao quádruplo da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual,
neste ponto, mostrou-se acertada a r. sentença recorrida.
A par do decidido, não há que se falar em
dano moral. Isto porque, a situação narrada na inicial, por si
só, não causou qualquer mácula aos atributos pessoais do
apelante, a ponto de justificar reparação a este título. Os
descontos, da forma como foram realizados, não causaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
5
qualquer tipo de publicidade desabonadora à sua honra;
tampouco alguma consequência desbordou dos descontos
elevados. Não houve inadimplemento, não houve registro de
protesto, não houve qualquer supressão a direito ou bloqueio de
benefício, nem mesmo submissão a vexame ou exposição como
inadimplente. Nada havia a ser analisado nessa parte e
tampouco a inicial se refere a fatos específicos que
justificassem a indenização pleiteada.
Hoje já está havendo a revisitação do
instituto do dano moral para se entender que, passada a
demanda reprimida dos tempos iniciais da criação de tal
indenização, exige-se agora, para a sua concessão, um patamar
a ser ultrapassado, que é o do mero aborrecimento. Com efeito,
dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à
dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita
agressão, não basta qualquer contrariedade. Cabe pontuar que,
no caso, os descontos foram realizados em virtude da relação
contratual mantida entre às partes.
Evidente que os fatos descritos na inicial
causam desconforto e irritação, mas daí dizer que causam abalo
moral e maculam os atributos pessoais da personalidade vai um
longo caminho. Por conseguinte, injustificada a indenização
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
6
Relativamente ao pedido de restituição
em dobro dos valores pagos em excesso pelo autor, ele não
merece acolhida, eis que não incide, na hipótese, a sanção
prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que sua aplicação pressupõe, além da
existência de pagamento indevido, a má-fé do credor que, na
hipótese, não está evidenciada.
Com efeito, mesmo no regime do Código
de Defesa do Consumidor a restituição em dobro, como
preconizado pelo artigo 42, parágrafo único, exige prova de má-
fé. Não se pode olvidar, até por ser cediço, que a boa-fé é
sempre presumida; a má-fé, ao contrário, deve ser provada e, no
caso, isto não ocorreu. A respeito do tema, o Colendo STJ
pacificou o entendimento de que “a restituição em dobro das
quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a
caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou
serviços” (STJ, 4a Turma, AgRg no AResp 269.915/RJ, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 07/05/2013).
Desse modo, embora reconhecida a
irregularidade da cobrança, não há de se falar em repetição em
dobro.
Quanto
à
sucumbência,
volta-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
7
patrono da apelante contra o critério adotado para fixação dos
honorários advocatícios, requerendo sua alteração.
E, neste ponto, a r. sentença comporta
reforma.
Com efeito, o apelante apresentou, na
inicial, pleitos de revisão da taxa de juros, com devolução em
dobro dos valores cobrados em excesso e reparação de danos
morais, sendo certo que apenas o primeiro deles foi acolhido.
Logo, o autor saiu vencedor no pleito de
revisão da taxa de juros e vencido no pedido de reparação de
danos, incidindo, como não poderia deixar de ser, a regra
prevista no artigo 86, “caput”, do CPC, de modo que as custas e
despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas
entre as partes (50% para cada), arcando cada qual com os
honorários de seus respectivos patronos, que ora são fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), vedada a
compensação (art. 85, § 14, do CPC) e ressalvada a gratuidade
concedida ao apelante (art. 98, § 3o, do CPC).
Frise-se que, quando autorizado a arbitrar
os honorários advocatícios por apreciação equitativa, como no
caso, (art. 85, § 8o, do CPC), sabidamente não está o magistrado
adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000905-05.2020.8.26.0481 -Voto no 10065
8
Por fim, tendo em vista a procedência
parcial do recurso, não se aplicada a regra do art. 85, §11, do
CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial
provimento
ao
recurso
tão
somente
para
proporcionalizar a sucumbência entre as partes litigantes,
alterando os critérios para fixação da verba honorária, mantida
no mais a r. sentença tal como proferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator